Tribunal: TJDFT
Processo: 0724086-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Admite-se a revisão criminal quando se depreende, da inicial, qualquer das hipóteses dos incisos I, II ou III do art. 621, do Código de Processo Penal, considerando-se que a procedência ou improcedência das argumentações refere-se ao mérito da ação, não havendo assim, como extingui-la sem a análise do caso concreto. Precedentes.

2. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos e visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621, do Código de Processo Penal. Nesse passo, possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.

3. Se a análise da autoria dos crimes e das provas produzidas foram regulares e suficientemente debatidas nas instâncias em que tramitaram as ações penais, a renovação da discussão se desvirtua do propósito da revisão criminal, que tem por escopo sanar eventual erro evidente.

4. Na espécie, o recorrente foi o responsável por levar o adolescente ao local do fato e por fornecer o artefato bélico que vitimou o ofendido, além de ser o incumbido de receber e dar fim aos bens subtraídos, restando incabível a alegação de participação de menor importância.

5. É inadmissível a rediscussão da pena imposta se não foi apontada contrariedade a texto expresso da lei penal, ou a existência de novas provas, cujas circunstâncias determinem ou autorizem a diminuição especial da pena.

6. Não evidenciada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos e não sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, ou a inocência do condenado, inviável o acolhimento da pretensão revisional.

7. Revisão criminal improcedente.